Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-73.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DA PASSAGEM A PEDIDO DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL CABÍVEL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. COMPRA EFETUADA EM PLATAFORMA DIGITAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que reduziu o valor da multa contida em cláusula penal para o percentual de 10% (dez por cento) e condenou a ré/recorrida a restituir a quantia de R$ 489,84 (quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado pela recorrente é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente efetuou a compra de passagem aérea pelo valor de R$ 820,72 (oitocentos e vinte reais e setenta e dois centavos). Por não conseguir viajar na data aprazada, solicitou o cancelamento, mas que o reembolso da quantia paga não teria sido efetuado pela recorrida.
4. O Juízo de primeiro grau conclui que "(...) permitir a retenção de aproximadamente 70% do valor do contrato, sem que houvesse qualquer contraprestação da requerida até o momento, seria possibilitar enriquecimento indevido da demandada(...)". Quanto aos danos morais, asseverou que "(...) não se vislumbrou que o ilícito tenha se irradiado para a esfera da dignidade da requerente e tenha-lhe causado ofensa relevante".
5. Nas razões recursais, a recorrente pleiteia a reforma da sentença a fim de ver a restituição integral da quantia paga pelo bilhete aéreo, decotado o valor de R$ 248,80 já creditado em seu proveito. Para tanto, argumenta que a retenção de 10% seria abusiva, diante da ausência da prestação do serviço. Além disso, sustenta que os R$ 248,80 foram depositados unilateralmente pela recorrida, sem possibilidade de discussão na via administrativa. Quanto aos danos morais, afirma que, não obstante o constrangimento ilegítimo, as reiteradas tentativas de solucionar sua necessidade perante a recorrida teriam ultrapassado o limite do mero aborrecimento.
6. Ao ID 50214059, a recorrida anexou guia de depósito judicial no valor de R$ 540,82 (quinhentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos). Por outro lado, deixou de apresentar contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 50594123, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. Do direito de arrependimento. O artigo 49 do CDC prevê que o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. No caso dos autos, considerando que as compras foram realizadas por meio de sítio eletrônico, deve ser aplicado o prazo de reflexão previsto na legislação de consumo. Logo, a devolução deve contemplar a integralidade da quantia paga, observadas as quantias já depositadas em benefício da recorrente, a fim de evitar o seu enriquecimento sem causa.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, entretanto, entendo que a situação vivenciada não ultrapassou o mero aborrecimento, pois não demonstrada qualquer ofensa aos atributos da personalidade da recorrente.
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 820,72 (oitocentos e vinte reais e setenta e dois centavos), corrigida pelo INPC desde o desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação, devendo, da referida quantia, ser decotada as importâncias já vertidas em proveito da recorrente, quais sejam, R$ 248,80 pagos extrajudicialmente e R$ 540,82 depositados ao ID 50214059.
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.